Tribunal: TJES
Processo: 0016126-26.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0016126-26.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS MAURICE DE SOUZA BARRETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016126-26.2020.8.08.0035

APELANTE: LUCAS MAURICE DE SOUZA BARRETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33,
caput
, da Lei n
º 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3.

Recurso
im
provi
d
o
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0016126-26.2020.8.08.0035

APELANTE: LUCAS MAURICE DE SOUZA BARRETO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS MAURICE DE SOUZA BARRETO

em face da r. Sentença (001612220208080035.pdf, pp. 303/306), proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, a uma pena de
05
(
cinco
) anos
de reclusão
,
em regime inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
, fixada cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.
a em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Nas razões recursais (001612220208080035.pdf, pp. 314/317), o apelante requer absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação.

Contrarrazões (001612220208080035.pdf, pp. 321/323)

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 3866726) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 31/10/2020, por volta das 10h56min, policiais militares receberam a informação de que um indivíduo estava escondendo substâncias ilícitas em telhas na Rua Canavial, Bairro Itapuã, Município de Vila Velha.

Ao chegarem ao local, os policiais militares avistaram o apelante escondendo entorpecentes próximo às telhas e areia que estavam no local. Ao avistar a guarnição, o recorrente empreendeu fuga.

Após perseguição, o apelante foi detido, ainda na região. Em revista pessoal, os policiais encontraram na posse do recorrente 47 (quarenta e sete) pedras de crack e 03 (três) pinos de cocaína. Ainda, próximo às telhas e areia, aonde o recorrente estava abaixado, foram encontradas 23 (vinte e três) buchas de maconha.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (001612220208080035.pdf, pp. 35) e Laudo de Exame Químico (001612220208080035.pdf, p. 267/268).

Em juízo, o apelante negou a prática do crime que lhe foi imputado, afirmando que a denúncia não é verdadeira, uma vez que, a despeito de ter ciência da existência de drogas no local, elas não lhe pertenciam e não estava vendendo. Conta que recebeu R$ 100,00 (cem reais) para transportar as drogas da casa de um terceiro para o local onde foi preso (MIDIA FLH 108).

Paralelamente, o Policial Militar Stanley Ramos Viana Filho, que efetuou a prisão do recorrente, confirmou os fatos narrados na denúncia, narrando que recebeu as informações de que uma pessoa estava escondendo drogas na Rua Canavial, Bairro Itapuã, Município de Vila Velha, e ao chegarem ao local, visualizaram o apelante, o qual tentou se evadir. Após detido, lograram êxito em encontrar drogas na posse do recorrente, além de entorpecentes no local em que estava abaixado (MIDIA FLH 108).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

In casu
, não há elementos que possam desabonar a conduta dos Policiais Militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ademais, é importante destacar que o depoimento do Policial Militar está em harmonia com a prova material e com a confissão do recorrente, o qual afirma que estava transportando a droga de um lugar para outro, recebendo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) pela sua conduta.

Saliento que, quanto à caracterização da traficância, a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da
venda
ou
fornecimento
do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal –
in casu

transportar
.

Assim, as circunstâncias da apreensão (escondendo drogas debaixo de telhas e na areia), além da quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos (quarenta e sete pedras de crack; três pinos de cocaína; e vinte e três buchas de maconha),
demonstram a traficância
.

Saliento, por fim, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a eventual confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Assim, entendo correta a condenação do apelante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)